Tribunal: CARF
Processo: 11065.903041/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.903041/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.791 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
FENAC SA FEIRAS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2006
CSLL - SALDO NEGATIVO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO -
POSSIBILIDADE - NECESSÁRIO COMPROVAR A CERTEZA E
LIQUIDEZ DO DIREITO CREDITÓRIO
O saldo negativo de CSLL pode ser objeto de pedido de restituição por parte da
pessoa jurídica. Para que o pedido seja deferido, contudo, há de se demonstrar,
conforme preceitua o art. 170 do CTN, que o direito creditório pretendido
reveste-se de certeza e liquidez. Se a Interessada não logra comprovar estes
atributos, não merece guarida sua pretensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903041/2012-63
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.903041/2012-63

de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto. A decisão não recebeu ementa, conforme previsão da
Portaria RFB no 2.724/2017.
Por bem descrever os eventos ocorridos até a data da sua prolação, adoto o
relatório da decisão recorrida, complementando-o em seguida com os fatos supervenientes:
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
40833.28789.130212.1.7.03-7627, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de
CSLL apurado no exercício de 2006.
Por meio de despacho decisório eletrônico, o direito creditório pleiteado foi
reconhecido parcialmente, pelo que a compensação foi homologada apenas
em parte, conforme se vê abaixo:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega e requer que:
(...)
Em análise as PERDCOMPs protocoladas junto a Receita Federal, foi
verificado que de fato houve divergências nas PERDCOMP, contudo, tais
divergências referem-se somente a fatos narrados, inexistindo qualquer dano
ao erário, ou uso indevido de eventuais créditos, como poderá se observar das
justificativas abaixo produzidas:
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.903041/2012-63

DOS FATOS
Na PERDCOMP n° 40833.28789.130212.1.7.03-7627 foi informado o valor de
R$ 144.625,31, na DIPJ o valor informado foi de R$ 136.352,80. Conforme
informamos no Termo de Intimação n° 22/2012, devido a decadência, não foi
possível alterar a DIPJ, ficha 17, linha 50, onde deveria ser incluído o valor da
CSLL retida. Porem nas fichas 16 foram demonstradas.
A origem do crédito foi o valor apurado em 04/2005, conforme quadro abaixo.

Da origem do crédito
Para comprovar as compensações efetuadas, parte-se do saldo negativo da
CSLL do exercício de 2005, que devido a decadência não poderá ser retificada,
para tanto juntamos cópia do livro diário com o saldo da conta.
Em suma:
Da análise dos documentos acostados a presente manifestação resta evidente
que de fato existe o crédito de R$ 91.363,89 originados do saldo negativo de
2005, conforme lançado no PERDCOMP 40833.28789.130212.1.7.03-7627.
Das considerações acima explicitadas, vê-se, pois que no Despacho Decisório,
a Receita Federal denegou o direito ao crédito à Requerente, contudo, o crédito
realmente existe, como dito, mas não foi demonstrado na DIPJ na forma
como deveria ter sido, ou seja, ERRO FORMAL no preenchimento da DIPJ
exercício 2006- período de apuração 01/01/2005 a 31/12/2005.
Da análise, dos documentos que se junta a presente defesa será possível a
comprovação de que a Requerente utilizou créditos efetivamente existentes,
utilizando-se dos procedimentos legais permitidos para efetuar os créditos,
contudo, como demonstrado e amplamente argüido houve erro no
preenchimento o que culminou no Despacho Decisório que ora se impugna.
Não havendo meios de regularizar os dados já informados nos documentos
acima citados, socorre-se do presente 'Manifesto de Inconformidade como
único meio cabível a sanar irregularidades que eventualmente persistirem nos
PERDCOMP acima citados.
DO DIREITO
Preliminarmente informa a Requerente que utiliza a manifestação de
Inconformidade com base em orientações da RFB, e também amparada pelo
§9o do artigo 74, da Lei n° 9.430/96 c/c artigo 17, da Lei 10.833/2003, além de
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.903041/2012-63

estar formalizada em consonância com as disposições contidas na IN RFB
900/2008.
Conforme a IN SRF 376/03, SRF 598/05 e seguintes, respeitadas as alterações
e revogações, permitem a restituição de créditos federais para compensação em
outros tributos federais, assim sendo, a Requerente procedeu na competente
operação sue permite este procedimento.
E fato inconteste e comprovado pelos documentos ora juntados de que
efetivamente há um crédito a ser absorvido pela Requerente, que foi notificada
pela Receita Federal, providenciou o seu recolhimento através de guia própria,
e desta for a, persistindo então o crédito, optou pela sua compensação nos
termos legais, qual seja, através de PER/DCOMP.
Há documentos hábeis a comprovar o que acima se expôs, nas qual possível
concluir que o crédito existe.
Para maiores esclarecimentos quanto ao fato ocorrido, bem como do direito ao
crédito constituído dentro dos termos legais, anexa a presente:
- Cópia da PER/DCOMP n° 40833.28789.130212.1.7.03-7627 no valor de R$
91.363,89 originados do saldo negativo de 2005;
- Cópia da DIPJ de 2005 onde resta demonstrado e comprovado o direito de
crédito lançado nas PERDCOMPs acima, nas fichas 16.
- Cópia das fichas razão de 2005.
Veja, a Requerente procedeu na retificação daquilo que entendeu incorreto
segundo a orientação da Receita Federal, contudo, posteriormente verificou-se
que permanecem algumas discrepâncias nas informações prestadas a RFB,
necessitando de esclarecê-las de modo a impedir que seja lavrada contra a
Requerente eventual cobrança indevida, devendo ser alcançada à Requerente
nova oportunidade a fim de que não seja fulminado o direito ao crédito que é
um fato inconteste diante das robustas provas anexadas a presente.
Além do mais, ao que se pode observar dos documentos ora anexados, trata-se
da ocorrência de um ERRO FORMAL, que infelizmente gerou a denegação de
um crédito comprovadamente existente, o que Vossa Senhoria poderá observar,
quando de uma análise mais apurada dos documentos apresentados em
consonância com os argumentos ora expostos.
Diante das argüições acima expostas, a Requerente tempestivamente, se
socorre através da manifestação de inconformidade como meio cabível a
esclarecer e comprovar a procedência do crédito bem como o direito de
pleitear sua restituição através da compensação já apresentada através nas
respectivas PER/DCOMPs, OU, que seja possibilitada a retificação dos dados
nelas constantes, de acordo com os dados ora indicados nos documentos em
anexo.
O direito da Requerente encontra-se respaldado pelo Código Tributário
Nacional, Lei 5.172/66, em seu artigo 165, o qual predica sobre o direito em
pleitear a restituição do referido crédito, bem como em seu artigo 168,
dispondo que o direito de pleitear a restituição extinguir-se-á com o decurso do
prazo de 05 (cinco) anos; corroborado pelos documentos comprobatórios, vê-
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.903041/2012-63

se, pois, que o direito em ver restituído e compensado o crédito tributário, pela
Requerente, está em perfeita harmonia com os ditames legais, não havendo,
portanto, nenhum empecilho legal que inviabiliza o direito que se busca.
Senhor julgador, a questão de eventuais incorreções nos dados lançados nas
PER/DCOMPs que ensejaram a denegação do crédito, em síntese, é o ponto
de discordância apontado nesta Manifestação de Inconformidade, PORTANTO,
com base nos argumentos jurídicos acima postados, requer seja aceita as
justificativas ora apresentadas, com a conseqüente possibilidade de retificação
dos valores informados na PER/DCOMP, caso necessário, com sua
consequente homologação, requerendo ainda, com base no artigo n° 151 da Lei
5.172/66, que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário enquanto
perdurar a análise do pedido.
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstra a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requerem que seja acolhida a presente
Manifestação Inconformidade.
É o Relatório.
Inobstante a argumentação defendida pela ora Recorrente, a manifestação de
inconformidade foi tida por improcedente.
Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 15/03/2022
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexo), a Recorrente apresentou em 11/04/2022
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada anexo) o recurso voluntário ora em julgamento.
Por meio do apelo, a Recorrente repete os argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade, faz alegações genéricas e não combate o mérito da decisão
proferida pela DRJ.
Em seguida, o processo foi submetido a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
2 – MÉRITO
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.903041/2012-63

A celeuma cinge-se a pedido de restituição de saldo negativo de CSLL que foi
parcialmente reconhecido pela unidade da RFB, homologando-se a compensação até o limite do
crédito reconhecido.
O PERDCOMP 40833.28789.130212.1.7.03-762 ostentou direito creditório de R$
91.363,89, ao passo que o despacho decisório reconheceu a procedência de R$ 80.138,51.
A decisão recorrida atestou que os fundamentos que motivaram o reconhecimento
apenas parcial do direito creditório pelo despacho decisório, quais sejam, a falta de confirmação
de estimativas compensadas com saldos negativos de períodos anteriores no valor de R$
3.507,93 e retenção de CSLL na fonte, no valor de R$ 7.717,43, restaram incontroversos.
As alegações apresentadas em manifestação de inconformidade resumiram-se a
apontar a divergência entre o saldo negativo de CSLL no PERDCOMP (R$ 91.363,89) e na DIPJ
(R$ 83.091,36).
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente não traz qualquer argumento para
infirmar a conclusão a que chegou a DRJ, limitando-se a apresentar manifestações genéricas de
procedência do seu pedido.
Assim, com base no previsto no art. 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, adoto como
fundamento para decidir, por concordar com ele, o voto integrante do acórdão recorrido:
A manifestação de inconformidade interposta atende aos pressupostos de
admissibilidade. Assim sendo, dela conheço.
O Despacho Decisório – DD reconheceu apenas em parte o direito creditório
pleiteado pelo Contribuinte, e assim a compensação declarada foi homologada
apenas parcialmente.
Não foram confirmadas pelo DD as seguintes parcelas informadas pelo
Contribuinte:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.903041/2012-63

Em sua defesa, o Contribuinte não contesta a falta de confirmação dessas
parcelas (Estimativas compensadas com SNPA - R$ 3.507,93 e retenções na
fonte - R$ 7.717,43), pelo que a matéria deve ser considerada incontroversa.
As alegações apresentadas referem-se unicamente à divergência existente entre
o saldo negativo informado do PER/DCOMP (R$ 91.363,89) e na DIPJ (R$
83.091,36). Procura o Contribuinte demonstrar que se equivocou ao preencher
tal valor na DIPJ.
Entretanto, os argumentos aduzidos não têm o condão de infirmar a decisão
combatida. Vejamos.
Com a não confirmação pelo DD dos valores citados acima, a soma das parcelas
de crédito de CSLL confirmadas foi apenas de R$ 133.399,95, que, subtraídos
da CSLL devida no período - R$ 53.261,44 (valor ratificado pelo Contribuinte
em sua defesa), revelou o verdadeiro saldo negativo de CSLL no período, de R$
80.138,51, gerando assim a homologação apenas parcial da Compensação
declarada.
Portanto, concluo que nem o valor informado em DCOMP (R$ 91.363,89), nem
o valor informado em DIPJ (R$ 83.091,36) representam o valor do Saldo
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.903041/2012-63

Negativo de CSLL do período. O único valor correto é o do Despacho Decisório
(R$ 80.138,51).

Nesse diapasão, nenhum reparo merece a decisão exarada.
Ante o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Destaque-se, como fez anotar o acórdão recorrido, que a Contribuinte não
contestou os valores da CSLL (retida na fonte ou compensada) que não foram confirmados pelo
despacho decisório. Por outro lado, no cálculo elaborado por ela própria, reconhece que a CSLL
devida no período é de R$ 53.261,44. Este valor, deduzido das parcelas confirmadas de CSLL
(R$ 133.399,95) resulta no direito creditório reconhecido pelo despacho decisório.
A Recorrente, como anteriormente afirmado, não refutou as conclusões a que
chegou o acórdão recorrido, limitando-se a afirmar que possui o direito creditório pretendido e
que há divergências meramente formais no PERDCOMP.
É cediço que o direito creditório vindicado em processo de restituição há de ser
líquido e certo, nos termos do art. 170 do CTN
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
Acrescente-se que no caso em julgamento, instaurado sob iniciativa da
Contribuinte, o ônus probatório é exclusivo da Recorrente (autora do pedido), conforme
determina o art. 373 do CPC combinado com o art. 74, caput e § 1o da Lei no 9.430/1996:
CPC/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608,
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.903041/2012-63

de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176,
de 2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
A defesa apresentada não é suficiente para promover qualquer alteração na
decisão recorrida, impondo-se o não provimento do recurso voluntário.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 310
DF CARF MF
Original